Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711479-97.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO APELADO: TAI ENSINO DE ESPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RENATO MORENO TAVEIRA COELHO contra sentença única da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos dos processos de 0711479-97.2021.8.07.0015 e 0740790-44.2022.8.07.0001 em ação de conhecimento ajuizada por TAI ENSINO DE ESPORTES LTDA. O processo foi incluído em pauta para julgamento e, posteriormente, retirado para realização de audiência de conciliação (ID 58181917). Audiência realizada com a designação do prazo de 60 dias corridos para que as partes apresentassem proposta de acordo judicial, caso tivessem interesse (ID 58882195). As partes apresentaram acordo (ID 64988575). Requerem sua homologação e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (CPC) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator